Tribunal: TJES
Processo: 0000246-14.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000246-14.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS. APELO DESPROVIDO.

1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com análise suficiente das provas e descrição das razões para a condenação, não se configurando nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. A condenação pelos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo não caracteriza
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos distintos, sendo a ameaça configurada pelas ofensas e declarações verbais proferidas pelo réu, enquanto os disparos apenas reforçaram o temor da vítima.

3. A confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

4. A pena de multa constitui preceito secundário obrigatório dos tipos penais aplicados, não cabendo ao julgador isentá-la.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, conforme previsto no art. 804 do CPP. A análise da hipossuficiência para eventual isenção compete ao Juízo da execução.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000246-14.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTÔNIO RAMOS
(DPE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO RAMOS

em face da sentença de fls. 53/62, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência e disparo de arma de fogo (artigo 147, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06,
artigo
24-A, do mesmo diploma legal e
artigo
14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões de id. 10330580, o apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto aos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo, bem como sustenta a ocorrência de
bis in idem
em razão da condenação pelos delitos de disparo de arma de fogo e ameaça, a redução da pena para abaixo do mínimo legal, e ausência de dolo no crime de descumprimento de medida protetiva.

Quanto à
preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a
o analisar a sentença combatida verifica-se que a Magistrada, ao tratar da autoria, afirmou ser “
inequívoca a delituosa ação do réu, sobretudo, porque os elementos de prova colhidos na fase inquisitorial foram ratificados em Juízo
”, ressaltando que a vítima,
Laise dos Santos Ramos
, confirmou o narrado na denúncia.

Destacou, ainda, que as testemunhas confirmaram o relato da vítima e, inclusive, que o réu confessou a prática dos ilícitos penais, descrevendo todos os depoimentos prestados em juízo.

Já com relação ao crime de ameaça, a MM.ª Juíza ressaltou que a prova foi corroborada pelo fato do acusado ter efetuado disparo em direção ao local onde a vítima estava, demonstrando a existência do mal injusto e grave.

No que se refere aos delitos de porte e disparo de arma de fogo, a Magistrada destacou que uma vez praticados no mesmo contexto fático, necessário o reconhecimento da consunção e aplicou somente a pena relativa ao disparo de arma de fogo.

Embora sucinta, verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade da decisão.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o réu pretende a absolvição do crime de ameaça por disparar arma de fogo, em razão do
bis in idem

e, subsidiariamente, a aplicação da confissão espontânea, a isenção da pena de multa e das custas processuais.

Acerca d
os fatos
, extrai-se da peça acusatória que, no dia 22 de fevereiro de 2021, na localidade de São Bento do Chapéu, no município de Domingos Martins, o acusado, descumprindo medida protetiva de urgência, dirigiu-se à residência da vítima,
Laise dos Santos Ramos
, de porte de uma espingarda e realizando disparos de arma de fogo, a ameaçou dizendo que a mataria, causando-lhe temor.

Ao ser acionada, a polícia militar realizou busca em um cafezal próximo do local dos fatos, onde encontrou 02 (duas) armas de fogo do tipo espingarda, calibre .22 e, ainda, 18 (dezoito) munições CBC, calibre .22.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da tese absolutória sustentada pela defesa.

Com relação ao pedido de absolvição
do crime de ameaça
, por considerar ter ocorrido
bis in idem
, sob o argumento de que a Magistrada fundamentou a condenação pelo crime de ameaça, no fato de que o réu efetuou disparo de arma de fogo em direção da vítima, vejo que não há como acolher.

Digo isso, primeiro porque a Magistrada afirmou que a ameaça foi “corroborada” pelo disparo de arma de fogo, ou seja, a ofendida se sentiu ameaçada pelas ofensas e ameaças verbais proferidas pelo réu, temor que foi reforçado pelos disparos de arma de fogo.

Não bastasse, restou comprovado que os disparos de arma de fogo ocorreram, inclusive, o próprio acusado confessou que os efetuou no fundo do quintal, “
porque estava com raiva
” (interrogatório de fls. 22/23) e, por protegerem bens jurídicos distintos, não há como aplicar o princípio da consunção entre os delitos de ameaça e disparo de arma de fogo.

Assim,
mantenho
a condenação pela prática do crime de ameaça (art. 147, do CP, na forma da Lei Maria da Penha).

Quanto
ao pedido de
aplicação da confissão espontânea
, verifico que a Magistrada fixou as reprimendas básicas dos crimes imputados ao réu, no importe mínimo legal.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa do acusado, não houve alteração do entendimento firmado na Súmula 231, do c. STJ, de modo que inviável a redução das penas bases para abaixo do mínimo previsto em lei na segunda fase dosimétrica, em razão da confissão espontânea.

Com relação ao pedido de
isenção da pena de multa
imposta na sentença, destaco que se trata de preceito secundário do tipo penal, razão pela qual o julgador não possui discricionariedade em sua aplicação e, tampouco, cabe-lhe isentar a parte do seu pagamento, quando é prevista a imposição de forma cumulativa à sanção corpórea.

No que se refere ao
pedido de
isenção das custas processuais
, formulado pelo apelante, ressalto que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, caberá
ao Juízo da execução

analisar eventual alegação de hipossuficiência em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.